Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-44.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional
devido a irregularidade no recebimento de
recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44373927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
repassados por partido diverso daquele a
que o recorrente é filiado. Alegação do
recorrente de ausência de responsabilidade
pela irregularidade e pedido sucessivo de
correção do cálculo do valor a ser recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é regular o repasse de
recursos do FEFC entre partidos coligados
em eleições majoritárias para candidatos de
partidos
diversos
em
eleições
proporcionais; e
(ii) analisar a correção do cálculo do valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
partidos
não
coligados
em
eleições
proporcionais viola expressamente o § 2º
do
art.
17
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, bem como o § 1º do art. 17 da
Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
4.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
ADI
nº
7214,
firmou
entendimento
de
que
a
vedação
às
coligações proporcionais e ao repasse de
recursos entre partidos não coligados visa
garantir a transparência no uso dos fundos
públicos
e
evitar
burla
à
norma
constitucional.
5. O argumento do recorrente de que os
valores foram utilizados em benefício da
coligação
majoritária
não
afasta
a
irregularidade,
conforme
jurisprudência
consolidada pelo TSE e pelo STF, sendo
necessária
a
devolução
do
valor
irregularmente
recebido
ao
Tesouro
Nacional.
6. Em relação ao cálculo do valor a ser

Num. 44373927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11

Inteiro teor:
06/02/2025
Número: 0600298-44.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600298-
44.2024.6.16.0099 que, respeitados os requisitos legais e considerando que a irregularidade
existente não é capaz de justificar a desaprovação das contas ou a adoção de outras providências,
julgou aprovadas com ressalvas as presentes contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, diante do recebimento de recursos em descumprimento ao artigo
17, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e determinou ainda, conforme artigo 17, § 9º, que, diante da
responsabilidade solidária, caso não haja o recolhimento pelo candidato que realizou o repasse
tido por irregular ao Tesouro Nacional, que o (a) prestador (a) de contas promova o recolhimento
do valor recebido irregularmente, na sua cota-parte de R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais
e noventa e dois centavos). (Prestação de contas eleitorais de Chelse Marcolino Simões, que
concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB, no
município de Congonhinhas/PR, julgadas desaprovadas , pois o prestador de contas, candidato
concorrente ao pleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), recebeu doação de
serviços contábeis pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do
Partido Progressistas (PP), recursos estes recebidos pelo candidato a prefeito José Olegário
Ribeiro Lopes (PSD), caracterizando irregularidade do artigo 17, da Resolução TSE n.º 23.607/2024.
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao PP
(Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse montante,
totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos pelos doadores.
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de id.
127841438, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual seja
R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CHELSE MARCOLINO SIMOES (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CHELSE MARCOLINO SIMOES VEREADOR
(RECORRENTE)

THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44373927
06/02/2025
11:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44373927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.201

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600298-
44.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CHELSE MARCOLINO SIMOES VEREADOR
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: CHELSE MARCOLINO SIMOES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS NÃO
COLIGADOS
EM
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato a vereador nas
eleições de 2024, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional
devido a irregularidade no recebimento de
recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44373927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
repassados por partido diverso daquele a
que o recorrente é filiado. Alegação do
recorrente de ausência de responsabilidade
pela irregularidade e pedido sucessivo de
correção do cálculo do valor a ser recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é regular o repasse de
recursos do FEFC entre partidos coligados
em eleições majoritárias para candidatos de
partidos
diversos
em
eleições
proporcionais; e
(ii) analisar a correção do cálculo do valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
partidos
não
coligados
em
eleições
proporcionais viola expressamente o § 2º
do
art.
17
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, bem como o § 1º do art. 17 da
Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017.
4.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
ADI
nº
7214,
firmou
entendimento
de
que
a
vedação
às
coligações proporcionais e ao repasse de
recursos entre partidos não coligados visa
garantir a transparência no uso dos fundos
públicos
e
evitar
burla
à
norma
constitucional.
5. O argumento do recorrente de que os
valores foram utilizados em benefício da
coligação majoritária não afasta a irregularidade, conforme jurisprudência
consolidada pelo TSE e pelo STF, sendo
necessária a devolução do valor irregularmente recebido ao Tesouro Nacional.
6. Em relação ao cálculo do valor a ser

Num. 44373927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
devolvido, constatou-se erro no número de
candidatos
considerados
para
divisão
proporcional. O cálculo correto deve levar
em conta os 35 candidatos beneficiados
pelos
recursos
do
FEFC
do
partido
Progressistas, resultando na redução do
montante devido pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Mantém-se a aprovação das
contas com ressalvas, porém reduz-se o
valor a ser recolhido pelo recorrente ao
Tesouro Nacional de R$ 576,92 para R$
428,57.
Tese de julgamento:
1. É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas.
2. O cálculo do montante a ser devolvido ao
Tesouro
Nacional
deve
considerar
o
número total de candidatos beneficiados
pelos recursos repassados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 20.03.2023; TSE, AgR–REspEL nº
0605109–47/MG, Rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 28.10.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44373927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
Curitiba, 05/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Chelse Marcolino Simões nas
eleições 20240, aprovadas com ressalvas (id. 44257929), ao fundamento de recebimento de
recursos de origem vedada.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44257938), aduzindo, em síntese, que: a) a decisão é
equivocada ao considerar irregular o pagamento de serviços contábeis com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Partido Progressistas (PP); b) os serviços
beneficiaram coligação válida para as eleições majoritárias, incluindo o partido do recorrente, o
que afastaria a irregularidade apontada; c) não houve má-fé ou prejuízo à prestação de contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não
provimento (id. 44293049).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 29/11/2024 (id. 44257935) e as
razões foram protocoladas na mesma data (id. 44257938).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos
de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma
das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados utilizados
constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas informações – possam
saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder
inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de
uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei
nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a
um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os

Num. 44373927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC -
pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias
da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua movimentação
financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de responsabilidades por uma série de
ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação
apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019, que
condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto à prestação de
contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo de partido diverso daquele a que o
recorrente é filiado.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que o gasto com contabilista foi contratado de forma global pela
coligação majoritária e repassado para os candidatos a vereador, de modo que somente foi beneficiário do
serviço, não tendo responsabilidade pela despesa e, por isso, não podendo ser condenado à devolução,
sequer de forma solidária com o doador.
O recurso prospera em parte.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de coligações para as
eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO

Num. 44373927 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico,
permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a
do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade
dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos
na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe
disso. Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à
futura ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a regra para as
eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi conferida pelo STF, sendo
certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de

Num. 44373927 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e partidos não
coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os partidos que a
compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação de
irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de candidato da
majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados na majoritária e mesmo
que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG,
relator designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que
o repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de
fonte vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente
coligação para cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da
norma prevista no art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro
Nacional do valor irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora,
visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo"
(AgR–REspe nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação
que deve ser mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses

Num. 44373927 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos
públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, o recorrente, filiado ao PSDB, recebeu doação estimável de serviços contábeis pagos
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do Progressistas.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse,
dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a
manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, o pedido sucessivo, de correção do cálculo do valor a ser recolhido, merece melhor sorte.
Como constou da sentença:
Conforme consta dos Autos n.º 0600307-06.2024.6.16.0099 (Autos de Prestação de Contas do
candidato a Prefeito José Olegário Ribeiro Lopes), foi utilizado o montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para pagamento dos serviços de contabilidade, oriundo do FEFC destinado ao
PP (Partido Progressistas), de sorte que os valores irregulares correspondem a 50% desse
montante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a serem devolvidos aos cofres públicos
pelos doadores.
No mais, em sendo 26 (vinte e seis) candidatos a vereador beneficiários, conforme certidão de
id. 127841438, cada um deles deve responder solidariamente por sua respectiva cota-parte, qual
seja R$ 576,92 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).
Por fim, a despeito da desaprovação das contas dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito,
entendo que, em relação ao candidato a vereador beneficiário, referida irregularidade não é apta
a comprometer a prestação de contas, tendo em vista que foi apenas o donatário do recurso,
sendo possível a aprovação das contas com ressalva. Isso não afasta, entretanto, sua
responsabilidade solidária no que tange à devolução do recurso irregularmente recebido.
Alega o recorrente que essa conta estaria incorreta, já que não considerou que as doações efetuadas a
candidatos a vereador do próprio Progressistas seriam regulares, o que deve ser considerado no cálculo.
Com as razões, o recorrente juntou certidão emitida pela 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas (id. 44257939)
que atesta a existência, nas eleições 2024 na circunscrição, de oito candidatos do PSD, dez do PSB, oito da
federação PSDB/Cidadania e nove do Progressistas, totalizando 35 candidatos beneficiados pelas doações

Num. 44373927 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
estimáveis com recursos do FEFC do Progressistas.
Como bem claro fica da leitura da sentença, o juízo a quo só considerou a existência de 26 candidatos a
vereador, ou seja, removeu do cálculo os candidatos do Progressistas, mas manteve o montante total
destinados a todos os vereadores - que são 35, não 26.
O cálculo correto, no entanto, é o seguinte: pegam-se os R$ 15.000,00 definidos na sentença como
destinados aos vereadores e divide-se por 35 candidatos, chegando-se ao valor de R$ 428,57 para cada um;
esse é o valor que deve ser considerado como de responsabilidade solidária de cada candidato a vereador e
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantido o
julgamento pela aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser recolhido pelo recorrente ao
Tesouro Nacional de R$ 576,92 para R$ 428,57.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600298-
44.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: ELEICAO 2024 CHELSE MARCOLINO SIMOES VEREADOR, CHELSE
MARCOLINO SIMOES - Advogados dos RECORRENTES: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI -
PR60816, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA
RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE
CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44373927 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/02/2025 11:35:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020611353122200000043319247
Número do documento: 25020611353122200000043319247
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/02/2025 16:46:16
SESSÃO DE 05.02.2025